Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO REINCIDENTE. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE O TOTAL DA PENA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência se comunica em todas as execuções, sendo condição pessoal do réu, que passa a ostentá-la após cometer o crime que atenda aos requisitos dos artigos 63 e 64 do Código Penal.
2. Nas hipóteses de pluralidade de execuções, em que haja condenação por crime hediondo e envolva apenado reincidente, a progressão de regime deve se condicionar ao cumprimento de 3/5 (três quintos) da totalidade da pena unificada (requisito objetivo). Precedentes.
3. Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Nesse sentido é a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A realização do exame criminológico deve estar baseada em fatos concretos, relacionada a eventuais intercorrências advindas no curso da execução penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a progressão de regime do recorrido observe o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena total unificada, tendo em vista a sua condição de reincidente, e manter a decisão que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico no agravado.